Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732583-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA DE MELO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSANA DE MELO VIEIRA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (réu), indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais (ID no 199969778 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62559363), a agravante defende que o Juízo de origem indeferiu o parcelamento das custas processuais, ao argumento de que “não houve a comprovação de que as custas alcançam o montante de R$ 610,01”; todavia, “apesar do referido pedido não ter sido instruído com o cálculo de simulação das custas, o douto magistrado por meio da aplicação do princípio da cooperação, deveria ter realizado a intimação da parte, a fim de esclarecer a questão para análise do deferimento do pedido”. Menciona que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim “conceder o parcelamento das custas processuais à parte agravante”. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, uma vez que o art. 98, § 6o, do CPC estabelece que “o juiz pode conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário precisar adiantar durante o andamento do processo”, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Portanto, com base nessa autorização legal, o Magistrado tem a possibilidade de avaliar a situação da capacidade financeira da parte e decidir se o parcelamento deve ou não ser concedido, o que será amplamente aferido no exame do mérito do presente recurso. Ademais, está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, se não for concedido o efeito suspensivo até a decisão sobre o agravo de instrumento, pode haver o indeferimento da petição inicial, resultando na extinção prematura da demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo o processo originário permanecer suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador